Tribunal: TJPA
Processo: 0031278-81.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031278-60.2007.8.14.0301
APELANTE: ROBERTO RIBEIRO CORREA, ILKA FARIA STEINER, MARIA HELENA MAGALHAES RIBEIRO CORREA, AFONSO BRITO CHERMONT, COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031278-60.2007.8.14.0301

APELANTE:
COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:
VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:
HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DEIXOU DE APRECIAR OS PONTOS ELENCADOS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. OFENSA AOS ARTIGOS
128, 460, 1.102-C,
§
2º, DO CPC
/
73. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS.

I – No caso em tela,
o juízo
a quo
julgou improcedente os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título que embasou a monitória em título executivo extrajudicial. Ressaltou na decisão que seria incabível apreciar os questionamentos acerca do anatocismo, ilegalidade e abusividade contratual, referente a comissão de permanecia e demais encargos, juros, taxa Selic cumulada com juros moratórios, elencados nos embargos monitórios.

II – No entanto,
ao serem opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória, sendo, portanto, citra petita a sentença recorrida, o que configura a sua nulidade. Precedentes STJ.

III – Sentença declarada nula e Recursos prejudicados.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031278-60.2007.8.14.0301

APELANTE:
COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:
VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:
HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA e outros e APELAÇÃO ADESIVA interposta pelo BANCO DA AMAZONIA S.A. contra a sentença que julgou a ação Monitória ajuizada pelo banco mencionado, bem como os Embargos à Monitória opostos pela COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA e outros.

O banco da Amazônia S.A. ajuizou execução de título extrajudicial, afirmando que firmou com o executado Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente no CTAGAR-2003/0064-0, o qual foi inadimplido, sendo o débito na época da inicial foi indicado na quantia de R$-1.178.888,84 (um milhão cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

No id n.
1169419 - Pág. 21-22, houve conversão da ação de execução em ação monitória, determinando-se nova citação, a pedido do autor.

O réu apresentou embargos monitórios (id. 1169420 – 1169421 - 1169422 - 1169423 -

1169424)

Manifestação aos Embargos (id n. 1169434)

O feito foi redistribuído ao juízo onde já tramitava ação de indenização, versando sobre mesmo contrato (Id n. 1169434 - Pág. 15)

Mesmo diante do fato de os autos da indenização terem sido extraviados, conforme id n. 1169434 - Pág. 18, o andamento da ação monitória continuou, mediante o que ficou determinado no julgamento do agravo de instrumento n. 0003515-57.2015.8.14.0301. (id n. 1169436 - Pág. 1-5)

Sentença no id n. 1169437 - Pág. 1-2). O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título que embasou a monitória em título executivo extrajudicial. Ressaltou na decisão que seria incabível apreciar os questionamentos acerca do anatocismo, ilegalidade e abusividade contratual, referente a comissão de permanecia e demais encargos, juros, taxa Selic cumulada com juros moratórios, elencados nos embargos monitórios.

Banco da Amazônia S.A. opôs Embargos de Declaração (id n. 1169438) questionando o deferimento da justiça gratuita à parte contrária. A falta de fixação de honorários e custas para a Cooperativa da Industria Pecuária do Pará e outros. Embargos que não foram acolhidos. (id n. 1169438 - Pág. 12)

Inconformados, a Cooperativa da Industria Pecuária do Pará e outros apresentaram recurso de apelação (id n. 1169439 - Pág. 1-6), alegando que a sentença deixou de abordar diversos pontos levantados nos embargos monitórios, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Comentou que nas ações monitórias, após a apresentação de embargos monitórios, ocorre a conversão automática para o rito ordinário, por isso deveria ter sido analisadas as questões atinentes às práticas abusivas elencadas no contrato bancário. Também afirmou que o juízo singular, ao julgar de pronto o feito, não permitiu a produção de prova pericial, testemunhal e nem a oitiva das partes.

Recurso de apelação adesiva (id n. 1169440 - Pág. 1-6), apresentado pelo Banco da Amazônia, questionando a gratuidade da justiça deferida para a parte contrária. Comentou que não poderia ser dispensado do pagamento de honorários, sendo cabível apenas a suspensão da obrigação. Também ressaltou que o juízo singular não expressou se os encargos financeiros estabelecidos na sentença se constituíram como hígidos ao título executivo judicial reconhecido, para efeito de repercutir na atualização do cálculo de juros e correção do valor do débito em execução.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco da Amazônia (1169441 - Pág. 1)

Contrarrazões ao recurso adesivo, apresentado pela Cooperativa da indústria pecuária do Pará e outros (id n. 1169442 - Pág. 1-5)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020,

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031278-60.2007.8.14.0301

APELANTE:
COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA E OUTROS

ADVOGADO:
VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:
HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA e outros e APELAÇÃO ADESIVA interposta pelo BANCO DA AMAZONIA S.A. contra a sentença que julgou a ação Monitória ajuizada pelo banco mencionado, bem como os Embargos à Monitória opostos pela COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA e outros.

Ressalto que os recursos serão analisados sob o prisma do CPC
/
73, haja vista que a sentença foi prolatada na égide deste Diploma Legal, atendendo ao Enunciado n. 2 do STJ.

A questão envolve um pronunciamento judicial, que considerou que as questões alegadas em sede de embargos monitórios não poderiam ser apreciadas, passando a constituir o título, que embasou a monitória, em título executivo extrajudicial, deixando, assim, de se manifestar acerca do pontos deduzidos pelo embargante, que potencialmente poderia ensejar diferente desfecho do processo ou mesmo que ainda tais pedidos não fossem acolhidos, a sua não apreciação representa uma negativa de prestação jurisdicional.

O procedimento monitório possui como maior objetivo buscar resultados céleres em casos de inércia do demandado. No entanto, durante o prazo de 15 dias para pagamento ou entrega da coisa (art. 1.102-B), o réu pode oferecer embargos, que impõem a conversão do procedimento especial para o rito ordinário (art. 1.102-C, § 2º).

Nesse sentido, vejamos a norma mencionada.

Art. 1.102.b - Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.

Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.

§ 2 o Os embargos independem de prévia segurança do juízo e
serão processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário

Portanto, se houver manifestação de resistência do devedor (por meio de embargos), o feito passa a tramitar na forma de um processo de conhecimento, sob o procedimento comum (ordinário), com a amplitude de cognição necessária ao regular exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, vejamos os julgados do STJ
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as

alegações do autor.

2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito.

3. Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório.

5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

em 01/12/2011, DJe 12/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.

2. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.
A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório
.

3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.

4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1343258/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 19/10/2017)

Senso assim, constata-se que a sentença recorrida se configurou como
citra petita,
haja vista que sem qualquer respaldo legal deixou de apreciar os pontos elencados nos embargos à execução, inobservando a norma prevista nos artigos 128 e 460, bem como a do artigo art. 1.102-C,
§
2º, todos do CPC
/
73; devendo, portanto, ser cassada, uma vez que este Juízo
ad quem
não pode suprir tal falta, caso contrário, incorreria em supressão de instância.

Neste aspecto, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARRESTO DE BENS MÓVEIS - ALEGAÇÃO DE POSSE - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA - OMISSÃO - JULGAMENTO CITRA PETITA - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO - CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE.
A sentença deve conter não só os requisitos essenciais elencados no art. 458, do Código de Processo Civil, mas também deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades, contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.
É citra petita a sentença que não aborda todos os temas e pedidos feitos pelo autor ou pelo réu, em sua reconvenção.
Havendo julgamento aquém do pedido, necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem, para que outra seja proferida, sendo vedado a esta Instância manifestar-se sobre matéria aduzida nos autos e que não foi analisada pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância
. (TJMG - Apelação Cível 1.0363.07.029927-8/003, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2012, publicação da súmula em 02/08/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.

- É nula a sentença que não examina questões postas na defesa, que guardam relevância no desate da causa
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.054323-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Por todo o exposto,
declaro a nulidade da sentença
, de acordo com os fundamentos aqui mencionados, e, por consequência,
julgo prejudicados
os recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020